Tribunal: TJDFT
Processo: 0715962-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSA MADURA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso contra a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de documento indispensável ao deslinde da causa.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48817871). Isento do recolhimento do preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (48817875).

3. Na petição inicial o autor narra que foi abordado e autuado por infração de trânsito com fundamento no art. 165-A do CTB. Intenta a declaração de nulidade do auto de infração por ausência da dupla notificação. Juntou tela com os dados da infração. Todavia, o Juízo determinou a juntada de cópia do auto de infração que contenha a identidade do infrator, a fim de demonstrar sua legitimidade e interesse processual. O autor se manifestou informando não ter a documentação exigida, bem como que não tem obrigação de providenciar a notificação exigida, razão pela qual foi proferida sentença extinguido o processo.

4. Conforme o disposto no artigo 320 do Código de Processo Civil, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

5. No caso, entendo que os documentos juntados pelo autor são suficientes para atender a exigência do mencionado artigo. Conforme se verifica, o autor juntou com a inicial print de tela que demonstra dados da infração, como os números do Código Renainf, do auto de infração, data, local (ID 48817861). Documentos necessários para comprovar a existência da autuação. Ainda juntou Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.

6. Ademais, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que legitimidade de parte, pertinência subjetiva a ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). As alegações expostas na petição inicial afirmam que autor foi abordado e autuado, sendo juntado documento de que dispunha.

7 Nesse quadro fático-processual, a eventual não juntada de cópia do auto de infração não constitui fator insuperável para justificar, razoavelmente, a rejeição da petição inicial, uma vez que a informação de quem é o efetivo infrator pode ser obtida/fornecida pelo réu, de forma que não se revela justa a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, é ônus da parte autora a prova daquilo que alega.

8. No mais, o ajuizamento de nova demanda distribuída ao mesmo Juízo sentenciante (prevento) poderia redundar em oblíqua ofensa ao princípio da economia processual.

9. Inviável reconhecer, no caso concreto, da "teoria da causa madura", uma vez que o processo não reúne as condições para imediato julgamento (CPC, art. 1.013, § 3o), pois não houve a instrução dos autos. Ademais, a produção de outras provas podem ser produzidas com vistas a conferir maior efetividade à tutela do direito (CPC, art. 139) e à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), a critério do juiz sentenciante, inclusive a cópia do auto de infração pode ser solicitada da parte ré.

10. No contexto, é de se reconhecer o prejuízo processual à recorrente e a consequente nulidade da sentença ora revista (Lei 9.099/1995, artigo 13, § 1o).

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.